Tribunal: TJSP
Processo: 2196003-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de Serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Impossibilidade de reabilitação da linha telefônica para titularidade do autor agravante. Conversão da obrigação em perdas e danos. Aplicação do art. 499, do CPC. Pedido do usuário com concordância da operadora de telefonia. Quantum indenizatório

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de Serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Impossibilidade de reabilitação da linha telefônica para titularidade do autor agravante. Conversão da obrigação em perdas e danos. Aplicação do art. 499, do CPC. Pedido do usuário com concordância da operadora de telefonia. Quantum indenizatório deve corresponder ao valor incontroverso.
Recurso provido.